Tribunal: STF
Processo: ARE 1374658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de segurança – Servidor público estadual – Agente de segurança penitenciário – Promoção por escolaridade adicional – Decreto 44.769, de 2008 – Extrapolação do poder regulamentar – Tese firmada em IRDR 1.0000.16.049047-0/001 – Demais requisitos da Lei Estadual 14.695 de 2003 – Análise pelo Poder Público – Aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças – Desnecessidade após a Lei Estadual 19.553 de 2011 – Concessão parcial da segurança.



    1. No IRDR 1.0000.16.049047-0/001 restou decidido que o Decreto Estadual 44.769 de 2008 extrapolou o seu poder regulamentar ao incluir critério temporal para a concessão do adicional por escolaridade adicional, mantendo a exigência de comprovação dos demais requisitos previstos em seu artigo 4º.



    2. Ainda que o artigo 4º do Decreto Estadual 44.769 de 2008 traga como exigência em seu inciso VII a aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, este requisito foi revogado na legislação específica do agente de segurança penitenciário.



    3. A promoção por escolaridade adicional deve ser concedida ao servidor que comprovar o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Estadual 14.695 de 2003, bem como a pertinência temática do curso com o cargo que ocupa. Análise esta que fica a cargo do poder público ao qual o servidor está vinculado.



    4. É vedado ao Poder Judiciário se substituir à Administração Pública na concessão de direito ao servidor quando sequer foram analisados os demais requisitos legais para a promoção por escolaridade.



    5. Segurança parcialmente concedida. (Des.MR) V.v. (Des. RMJ) Mandado de Segurança – Direito Administrativo – Servidor Público do Estado de Minas Gerais - Promoção por escolaridade adicional - Lei Estadual nº 14.695/2003 - Decreto nº 44.769/08 - Limitação temporal - Ilegalidade - Requisitos para a promoção - Não apreciação - Afronta ao princípio da separação dos poderes – Ordem denegada.



    1. Patente a ilegalidade do Decreto nº 44.769/08 que impõe, para fins de promoção por escolaridade adicional, limites temporais não previstos em lei, extrapolando o poder regulamentar.



    2. Não apreciados pela administração os demais requisitos para a promoção do servidor, previstos na Lei Estadual nº 14.695/2003 e no Decreto Estadual nº 44.769/2008, é vedado ao Poder Judiciário examinar previamente a possibilidade de concessão do benefício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.



    3. Ordem denegada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 18, 25, 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente